Tribunal: TJMT
Processo: 1003111-16.2024.8.11.0013
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003111-16.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANA PAULA GUIMARAES - CPF: 912.286.622-15 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. - CNPJ: 07.549.414/0001-13 (APELADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO), MARIANA DOS SANTOS LUPATINI - CPF: 083.738.539-36 (ADVOGADO), FRANCIELLY FORBECK BIANCO - CPF: 052.750.299-50 (ADVOGADO), ANA PAULA GUIMARAES - CPF: 912.286.622-15 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. - CNPJ: 07.549.414/0001-13 (APELANTE), FRANCIELLY FORBECK BIANCO - CPF: 052.750.299-50 (ADVOGADO), MARIANA DOS SANTOS LUPATINI - CPF: 083.738.539-36 (ADVOGADO), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
-

A
ÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

-

PROCEDÊNCIA
-

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIRO - ATRASO

-

PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

1.
A ocorrência de atraso em viagem interestadual, desacompanhada de outras circunstâncias gravosas, caracteriza mero aborrecimento, não ensejando indenização por danos morais.

2.
O STJ tem direcionado entendimento de que o
mero inadimplemento contratual, resultante de atraso de viagem, não gera dano moral
in
re

ipsa

ao consumidor
,
o qual deve ser aferido a partir das peculiaridades inerentes à atividade.

3. Recurso da autora desprovido. Recurso da requerida
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cíveis interpostos por
ANA PAULA GUIMAR
Ã
ES
e
SOLIM
Õ
ES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA,
c
ontra a sentença que julgou procedente a
pretensão inicial da
Ação
de
Indenização por Danos Morais
para
condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de danos morais, corrigidos pelo INPC, desde a publicação da sentença (Súmula n. 362, do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (retardamento da viagem – 27/04/2024). Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do benefício econômico obtido pelo autor, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração foram acolhidos para constar
a

alteração
na sentença
a fim de condenar
a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados
em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §§2o e 8°, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais
,

SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA

a
duz, em síntese,
a
inexistência de atraso na magnitude alegada pela autora, comprovando por meio de documentos que o atraso foi de apenas 3 horas e 30 minutos na saída
.

Assevera que
não há nos autos qualquer comprovação de que a
r
ecorrida tenha sofrido abalo moral indenizável
,
apenas aduzindo ter sofrido tal abalo pela ocorrência de atraso rodoviário
, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano.

Sustenta que os fatos narrados foram ocasionados por caso fortuito e força maior, não tendo dado causa aos fatos reclamados.

Defende que o termo inicial dos juros de mora da indenização por danos morais é a data do arbitramento.

Menciona que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados na proporção de 10% a 20%
sobre o valor da condenação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedido
s
da ação.
S
ubsidiariamente,
requer
a redução do
quantum
indenizatório para R$ 1.000,00;
a incidência dos juros de mora a partir da data do arbitramento, por se tratar de responsabilidade contratual e,
que
os honorários
sejam adequados nos termos postulado.

Por sua vez,
ANA PAULA GUIMARÃES
apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(Id. 290907413)
e, na oportunidade, interpôs recurso adesivo pleiteando a majoração da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 e a readequação dos honorários advocatícios para valor superior ao fixado na sentença.

Contrarrazões no Id. 290907417 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos verifica-se que
ANA PAULA GUIMARÃES
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais

em face de
SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA
,

aduzindo, em síntese, que

adquiriu passagem de ônibus da empresa ré para viagem com trajeto entre Uberlândia-MG e Pontes e Lacerda-MT, programada para iniciar às 09h15min do dia 27/04/2024.

Afirmou que a viagem sofreu atraso de 10 (dez) horas, durante as quais não recebeu qualquer assistência material (alimentação ou hospedagem), e que os motoristas se mostraram "extremamente ignorantes", não fornecendo informações adequadas sobre os motivos do atraso ou previsão de saída.

Ao final
,
r
equereu a condenação da r
equerida
ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 30.000,00.

Ao proferir sentença, o magistrado
Dr.
Ítalo Osvaldo Alves da Silva
julgou procedentes os pedidos da ação, conforme relatado.

Pois bem
.

Os recursos serão analisados conjuntamente.

Na espécie, trata-se de relação de consumo na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemen
te de culpa.

Assim, para incidir a obrigação de indenizar é necessário a conduta, a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Tratando-se de indenização moral o STJ
tem
entendimento de que, em casos de atraso
viagem
, o dano moral não é presumido, devendo ser
comprovado pelo passageiro a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida, o que não foi evidenciado no caso.

No caso, apesar de
restar
incontroverso
o
atraso
na viagem
por 3h30min, conforme confirmado
pela
companhia de transporte
, é de se pontuar que tal fato
, por si só,
não implica na responsabilização da demandada em dano moral.

Não há nos autos qualquer prova de que esse atraso tenha gerado consequências excepcionais à autora, como submissão a situações vexatórias ou desamparo
, mas tão somente o bilhete adquirido.

Ademais, a
previsibilidade de atraso
em viagem de longo percurso é situação prevista na Lei no 11.975 /2009,
que regulamenta o serviço de transporte rodoviário coletivo
,
senão vejamos:

Art. 4o - A empresa transportadora deverá organizar o sistema operacional de forma que, em caso de defeito, falha ou outro motivo de sua responsabilidade que interrompa ou atrase a viagem durante o seu curso, assegure continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção.

No contexto apresentado, não há demonstração de prejuízos suportados apto a justificar o pagamento da indenização moral, pois para haver direito à reparação, deve existir um efetivo dano moral, consistente em constrangimento ou outro tipo de sofrimento, o que não foi demonstrado pela autora.

A propósito, o julgado da Corte Superior
:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento,
determinando que a análise da ocorrência do dano moral seja feita à luz da jurisprudência do STJ, que exige comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial em casos de indenização por danos morais relacionados a cancelamento e atraso de transporte aéreo. 2. O Tribunal de origem havia decidido pela configuração do dano moral in
re

ipsa
, considerando a falha da companhia aérea no cumprimento dos deveres de assistência e informação adequada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, em casos de atraso de voo, é necessária a comprovação de lesão extrapatrimonial para a configuração de dano moral, ou se este pode ser presumido in
re

ipsa
. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro.

5. No caso concreto, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento, conforme entendimento das instâncias ordinárias. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro. 2. A mera falha no cumprimento dos deveres de assistência e informação não caracteriza, por si só, dano moral in
re

ipsa
".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023. (
AgInt
no
AREsp

n. 2.439.183/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025).
[
g.n
]

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. DEFEITO NOS VEÍCULOS. ATRASO. DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDO. 1.
Eventuais aborrecimentos, decorrentes de troca de veículo e atraso no percurso da viagem de ônibus por defeito no ar-condicionado, inferior a três horas, não gera por si só direito a ressarcimento por danos morais, eis que o mero descumprimento contratual configura simples aborrecimento, dissabor e incômodo, mormente quando ausente comprovação de transtornos extraordinários, com in
casu
. 2. A
translatividade
do recurso permite a revisão de matéria de ordem pública (artigo 322, § 1o, Código de Processo Civil). Sob esse fundamento, tendo o magistrado singular deixado de estipular os honorários advocatícios, impõe-se o seu arbitramento, de ofício. 3. Sem honorários recursais, tendo em vista que não foram fixados no primeiro grau. APELAÇÃO CIVIL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. (TJGO, Apelação Cível 5007310- 54.2019.8.09.0074, Rel. Des (a). MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, 1a Câmara Cível, julgado em 08/02/2021,
DJe
de 08/02/2021)
.
[
g.n
]

É
indispensável que o ato apontado como ofensivo seja suficiente para, hipoteticamente, adentrar na esfera jurídica do homem médio e causar-lhe prejuízo extrapatrimonial.

O dano moral, portanto, é consequência direta de um comportamento reprovável que, ao se distanciar dos pressupostos de razoabilidade que norteiam as relações humanas, é capaz de manchar o conceito social da vítima perante a comunidade onde vive ou se encontra e ou de diminuir, de forma injustificada e violenta, o juízo de valor que ela tem de si própria enquanto ser físico, emocional, racional e espiritual.

Assim, não há falar em danos indenizáveis sobre o referido fato, visto que não emerge ofensa à honra, a imagem ou a dignidade da pessoa humana.

O simples atraso, sem a comprovação de que tenha lhe causado prejuízos, não configura situação passível de ser indenizada.

Com essas considerações, não tendo a parte a
utora
comprovado os fatos constitutivos de seu direito, no sentido de demonstrar o ato ilícito pelos transtornos alegados, não é possível imputar à
requerida
a responsabilidade pela reparação moral.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da autora e
dou provimento
ao recurso
da
requerida
para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos da ação. Por conseguinte, inverter os ônus sucumbenciais, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025